Tribunal: TJES
Processo: 5000071-70.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000071-70.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2)
RECORRIDO: DANUZE BAPTISTA PINHEIRO ABREU e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ADVOGADO DATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA
CONDENAR OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$775,00 A TÍTULO DE DANO MATERIAL, ALÉM DO PAGAMENTO DE DA QUANTIA DE R$ R$3.100,00, SENDO R$1.550,00 PARA CADA REQUERENTE A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE/ ADVOGADO DATIVO QUE A DECISÃO INCORREU EM OMISSÃO NO TOCANTE AO ARBITRAMENTO DO VALOR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. CONFORME
ATO NORMATIVO CONJUNTO TJES/PGE N° 01/2021, A COMPETÊNCIA DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS É DO JUIZ QUE NOMEOU O ADVOGADO DATIVO PARA A PRÁTICA DOS ATOS, DEVENDO TAL PLEITO SER DIRECIONADO AO JUÍZO A QUO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.